Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória objetivando a desconstituição de sentença que homologou transação celebrada entre a parte autora (agravante) e uma das corrés, sem fixação de honorários. Em relação à outra corré (agravada), homologou o pedido de desistência e fixou honorários com suporte no art. 90, caput, do CPC.
2. A pretensão de desconstituição de sentença homologatória transitada em julgado deve ser deduzida por meio de ação anulatória, e não rescisória, conforme redação do art. 966, § 4o, do CPC e precedente do Tribunal Pleno do STF, in verbis: “ I – Sentença que não aprecia o mérito do negócio jurídico de direito material, simplesmente homologatória, não enseja a ação rescisória e, sim, ação anulatória. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (AR 2440 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 19-09-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019).
3. Recurso conhecido e desprovido.